Tribunal: TJES
Processo: 5002127-85.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002127-85.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICE GRIFO REZENDE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LUCAS SILVA BICALHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002127-85.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALICE GRIFO REZENDE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: LUCAS SILVA BICALHO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando o documento anexado no id. 7408638, defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por ALICE GRIFO REZENDE DE OLIVEIRA em face de LUCAS SILVA BICALHO, aduzindo a requerente que: a) é credora da importância de R$ R$ 4.915,16 (quatro mil novecentos e quinze reais e dezesseis centavos) junto ao requerido, em razão de contrato de compra e venda de franquia firmado entre as partes; b) não houve pagamento do valor, conforme acordado. Requer, assim, seja o requerido condenado ao pagamento da importância ora mencionada, além de danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que para embasar uma condenação há necessidade de
“[...]produção de provas irrefutáveis a respeito do contrato alegadamente estabelecido entre as partes, bem como do inadimplemento do réu, sendo certo [...] que os prints das conversas de WhatsApp não são suficientes para comprovar as alegações postas na exordial.”

Assim, julgou improcedentes os pedidos pontuando que os danos materiais não são presumíveis e, no caso dos autos, estes não foram suficientemente provados pela requerente, ônus que lhe incumbia.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que, diante da revelia do requerido, devem ser presumidos verdadeiros os fatos alegados pela autora.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ressalto que a decretação de revelia não importa em reconhecimento do pedido se, ao analisar o conjunto dos autos, o julgador entender de forma diversa.

Nesse contexto, filio-me ao entendimento do juízo sentenciante, pois, os
prints
de conversas anexados aos autos, além de não identificarem de forma precisa o interlocutor, não demonstram de que forma a autora/recorrente chegou ao valor supostamente devido.

É importante pontuar que a declaração anexada no id. 7408641 não é suficiente para demonstrar a inadimplência do requerido, pois nela não consta qualquer informação que possa ser traduzida nos valores supostamente devidos como, por exemplo, o período em que os valores foram repassados para a conta do recorrido.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Sem honorários advocatícios tendo em vista que não houve manifestação da parte adversa nos autos.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)